Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706761-93.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: ALAOR FERREIRA DA SILVA DESPACHO Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial interposto na Reclamação n.07335500-15.2021.8.07.0000. Brasília, 28 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator